Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735685-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE DE SOUSA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO VERIFICADO. INCAPACIDADE CIVIL DO DEVEDOR ATESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA TERMINATIVA EXARADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBÊNCIAS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A ação monitória é um procedimento especial de cobrança que possibilita ao autor a satisfação do seu crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo de maneira mais célere. Para tanto, deve ser observado o que dispõe o artigo 700 do CPC cuja redação aponta três: a capacidade do devedor, a existência de uma prova escrita e que esta não tenha eficácia de título executivo. 2. A incapacidade do réu/apelado foi certificada por oficial de justiça, serventuário da justiça cuja declaração goza de fé pública e presunção de veracidade. Desnecessária nos presentes autos declaração de incapacidade por meio de ação de interdição ou produção de prova pericial, eis que incompatíveis com a celeridade ínsita ao procedimento monitório. 3. Sob a égide do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais serão atribuídos a quem der ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, conquanto poderia, caso agisse doutro modo, evitar a extinção prematura do feito. Ademais, nos termos do art. 85, §6o do CPC, o vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de sentença sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 8o e 321, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deveria ter sido intimado para promover a emenda à inicial com o fim de se ajustar o rito processual antes da extinção do feito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR 8.123). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC indicados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome de sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009